Tribunal: TJDFT
Processo: 0745339-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTATAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIA QUE CABE À PARTE.
1. Em se tratando de estabelecimento comercial, a constatação do funcionamento de referido estabelecimento independe de intervenção judicial, cabendo à parte exequente diligenciar e fazer prova do que alega.
2. O princípio da cooperação (art. 6o, CPC) não impõe ao magistrado adotar medidas que caberiam às partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.